Tribunal: TJDFT
Processo: 0773099-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0773099-39.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA STELA RIBEIRO GODINHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela recorrente (ID 64972167), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Considerando que, em sede de contrarrazões (ID 64972171), o recorrido impugnou o pleito de gratuidade judiciária, determino que a recorrente junte aos autos: 1) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 2) cópia da carteira de trabalho E 3) comprovante de rendimentos dos últimos três meses OU, em caso de desemprego ou atividade empresarial própria, os extratos bancários relativos aos últimos três meses. Alternativamente, deverá ser comprovado nos autos o recolhimento do preparo. Ressalto, desde já, que a apresentação de documentação parcial poderá implicar no indeferimento do pedido. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis para a recorrente, sob pena de indeferimento. Brasília-DF, 9 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito Relatora